Tribunal: TJDFT
Processo: 0701341-26.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701341-26.2020.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS. Intime-se o assistente de acusação para contrarrazões. Após, à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. BRASÍLIA, DF, 17 de maio de 2023 14:01:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator